Tribunal: TJPA
Processo: 0004156-73.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004156-73.2019.8.14.0107

APELANTE: JOSE DAS CHAGAS GOMES

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, declarou a nulidade de contrato de empréstimo e condenou a instituição financeira à restituição simples das parcelas descontadas. A parte embargante alega omissão quanto ao reconhecimento da prescrição parcial, omissão quanto à compensação de valores depositados e erro material no índice de correção monetária.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao reconhecimento da prescrição parcial das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 27 do CDC; (
ii
) saber se houve omissão quanto ao pedido de compensação de valores eventualmente creditados na conta da parte autora; (
iii
) saber se há erro material na fixação do índice de correção monetária.

III. Razões de decidir

3. Tratando-se de relação de trato sucessivo, em que os descontos ocorreram mensalmente entre 07.03.2010 e 07.02.2015, aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, o que impõe o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a propositura da demanda.

4. Não há omissão quanto à compensação, pois o acórdão embargado expressamente consignou a possibilidade de dedução, em fase de execução, dos valores comprovadamente depositados na conta da parte autora.

5. Inexiste erro material na fixação do INPC como índice de correção monetária, sobretudo porque a parte embargada limitou-se a pleitear a aplicação da taxa SELIC sem apresentar fundamentação específica, não se configurando hipótese de correção de erro material.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento: "1. Nas relações de trato sucessivo decorrentes de descontos indevidos, aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, reconhecendo-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação. 2. Não há omissão quando o acórdão expressamente prevê a compensação de valores em fase de execução. 3. A rediscussão do índice de correção monetária, sem demonstração de erro material, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO VOTORANTIM S/A
nos autos da Apelação Cível nº
0004156-73.2019.8.14.0107
, em que figura como apelante
José das Chagas Gomes
.

Na inicial, narra o autor/embargado que é aposentado e beneficiário do INSS, percebendo mensalmente um
salário mínimo
, constituindo tal verba sua única fonte de subsistência. Afirma que, ao consultar o extrato de seu benefício previdenciário, constatou a existência de descontos mensais decorrentes de empréstimo consignado vinculado ao contrato nº 194938020, no valor de R$ 1.548,20, parcelado em 60 prestações. Sustenta, contudo, que jamais contratou o referido empréstimo, alegando tratar-se de contratação fraudulenta, realizada sem sua autorização
. Aduz que os descontos indevidos ensejam a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como indenização por danos morais, diante dos transtornos suportados.

A sentença julgou improcedente o pedido autoral (Id.
10183481
).

A parte autora/embargada
interpôs
apelação.

O acórdão, proferido pela 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob relatoria da Desembargadora
Margui
Gaspar Bittencourt, reconheceu a nulidade do contrato de empréstimo consignado, ante a ausência das formalidades legais exigidas para contratação com pessoa analfabeta, especialmente a inexistência de assinatura a rogo, nos termos do art. 595 do Código Civil e da jurisprudência do STJ
.

Conhecida e provida a apelação para: a) declarar a nulidade do contrato, com restabelecimento do status quo ante; b) condenar o banco à restituição simples das parcelas descontadas, com correção monetária pelo INPC desde cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, autorizada a compensação de eventual valor comprovadamente creditado; c) condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde o primeiro desconto; d) inverter os ônus sucumbenciais, fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação
.

Nas razões dos embargos de declaração,
sustenta
a embargante
que a decisão monocrática incorreu em omissão quanto ao reconhecimento da prescrição parcial das parcelas descontadas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 27 do CDC, matéria que aduz ser de ordem pública.

Sustenta, ainda, omissão quanto ao pedido de compensação, sob o argumento de que teria comprovado a transferência do valor ao autor mediante TED.

Alega, por fim, a ocorrência de erro material quanto ao índice de correção monetária aplicado, defendendo a incidência da taxa SELIC.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e o alegado erro material, com a consequente modificação do julgado.

Não apresentadas contrarrazões (certidão Id.
143186120).

É o relatório.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível (artigo 1.022, CPC) e tempestivo (artigo 1.023, CPC), portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço o recurso.

DO MÉRITO RECURSAL

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, cabíveis os embargos de declaração diante de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Cinge-se a
controvérsia
recursal a saber se há omissão quanto a prescrição parcial dos valores devidos a embargada a título de danos materi
a
is
, conforme artigo 27 do CDC; se há omissão quanto ao ped
ido de compensação de valores e se há erro material na fixação do índice de correção monetária.

Assiste parcial razão ao embargante
quanto a alegação de
omissão
referente ao
reconhecimento da
prescrição
parcial da restituição de valores.

Analisando os autos, verifico que a
contratação anulada em sede de apelação corresponde a empréstimo
no valor de R$ 1.548,20 (mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte centavos), pagos em 60 parcelas de R$ 49,14 (quarenta e nove reais e quatorze centavos)
com início em 07.03.2010
e termo final em
07.02.2015
.

No presente caso, incide o prazo prescricional quinquenal previsto no art
igo
27 do Código de Defesa do Consumidor, vez que, tratando-se de relação de trato sucessivo, em que os descontos se renovam
mensalmente
, a lesão se configura de forma continuada
.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA RELATIVA À APÓLICE DE SEGURO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO TRATO SUCESSIVO. PRAZO QUINQUENAL. SÚMULA 568/STJ.

1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica relativa à apólice de seguro com pedido de indenização por dano moral.

2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que é aplicável o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor quando se tratar de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos. Súmula 568/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.467.639/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.)

Assim,
considerando que o ajuizamento ocorreu em 09.05.2019 e os descontos iniciaram em 07.03.2010, ocorreu a prescrição
parcial das parcelas
anteriores aos cinco anos antes do ajuizamento da ação
.

R
econheço
, portanto,
a omissão e passo a integrar o acórdão recorrido
unicamente para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores aos 05 cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação
.

No que se refere a alegação de omissão quanto ao pedido de compensação dos valores depositados na conta bancária do embargado, não prospera, uma vez que consta de forma expressa n
a fundamentação e no
dispositivo
a hipótese de compensação, senão vejamos:

“b) condenar o banco réu/apelado à restituição, na forma simples, das parcelas descontadas, com correção monetária
(INPC) a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela, Súmula nº 43 do STJ) e
juros de mora
de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC), de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta pelo
apelante em razão do empréstimo, caso seja comprovado tal transferência em sede de execução
.
”

Assim, inexistente
a omissão apontada.

Igualmente não prospera a alegação de erro material, especialmente porque a embargada requer a aplicação da taxa SELIC como índice de correção sem proceder qualque
r argumentação para tanto, não se
desincumbindo
do seu ônus
de alegação analítica
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para
sanar a omissão para
reconhecer a prescrição das parcelas anteriores aos 05 cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, mantendo-se o acordão em seus demais termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 02/03/2026